Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726826-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO AGRAVADO: ROBERTO WILSON STIVAL, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, que indeferiu o pedido liminar, proferida em agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR NUNES DE MELO contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença no 0731447-97.2017.8.07.0001, que tem como exequentes ROBERTO WILSON STIVAL e SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR. De acordo com as razões recursais, o embargante afirma que a decisão é omissa quanto aos documentos constantes do ID 130080709; 130080710 e 130080712, que são as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do embargante, onde inexiste dúvida que os aluguéis são sua fonte de renda principal. Requer a concessão do efeito suspensivo sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso (ID no 38621723). Contrarrazões ID no 38891396. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). "(...) os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto: “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que concerne à penhora efetivada, a decisão consignou expressamente que: “No caso dos autos, o agravante não logrou comprovar que o valor recebido a título de aluguel encontra-se protegido por qualquer norma que lhe atribua a impenhorabilidade.” Dessa maneira, a decisão embargada não se encontra omissa, contraditória ou obscura tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede liminar de agravo foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 13:58:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador